Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725390-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR2 DROGARIA E PERFUMARIA IMPERIAL LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SR2 Drogaria e Perfumaria Imperial Ltda em face da r. decisão (ID 60573022) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A em desfavor da Agravante e de Emerson Cicari de Morais e Silva, Emilio Jose de Azevedo e de Maria Luiza de Paula Marques, deferiu o requerimento de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa Executada, até o limite do débito de R$ 703.268,97 (setecentos e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos). Nas razões recursais (ID 60573018), a Agravante sustenta ser a medida constritiva excepcional e alega que não foram esgotados todos os meios de constrição, tendo somente sido utilizados os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a revelar a ilegalidade da penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal dela, empresa de médio porte. Invoca a regra prevista no art. 805 do CPC/15, segundo a qual a execução se dá da forma menos onerosa ao executado. Argumenta que não foi comprovado que a constrição autorizada pelo Juízo a quo não prejudicará a saúde financeira da Agravante, apontando que a medida exige ampla defesa e contraditório. Por outro lado, afirma que penhora trará prejuízos aos sócios e a todos os funcionários, inviabilizando o exercício da atividade empresarial dela, juntando, na oportunidade, documentos subscritos por contadores que revelam a redução de seus rendimentos. Aponta que há um atropelo processual, pois a relação processual não se aperfeiçoou, na medida em que está pendente a citação da devedora Maria Luzia de Paula Marques. Alega ainda que foi dado em garantia imóvel que, embora não ter sido aceito pelo Exequente, autorizava a concessão de efeito suspensivo à execução, apontando que as constrições que pairam sobre o referido bem versam sobre valores ínfimos que nada interferem no imóvel. Requer seja conferido o efeito suspensivo a fim de sobrestar a constrição sobre o faturamento mensal da empresa. Preparo regular (IDs 60573031 e 60573032). É relatório. Decido. O presente recurso deve ser conhecido apenas parcialmente. Isso porque a r. decisão impugnada não tratou da recusa do Credor quanto ao imóvel indicado à penhora pelos Devedores, a qual já é objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0707996-02.2024.8.07.0000. Assim, conheço do recurso somente em relação à penhora sobre faturamento da Empresa. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro, em parte, a presença de tais requisitos. A penhora de faturamento da empresa é medida prevista no ordenamento jurídico que busca dar efetividade às execuções. Nesse sentido, confira-se a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) (grifou-se) No caso concreto, os elementos trazidos aos autos indicam que as diligências anteriormente realizadas foram infrutíferas. Reconheceu-se que o imóvel ofertado à penhora pertencia a terceiros e não foram encontrados bens passíveis de constrição nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 191378317, 191378324, 190124858 e 187645564, na origem). Registre-se que, de acordo com a tese firmada no Tema STJ no 769, “A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006”. E a Agravante não comprovou, de plano, que a penhora possa inviabilizar a atividade empresarial dela. Os balanços patrimoniais referentes a 2022 e 2023 (IDs 60573024 e 60573025) demonstram que a empresa vem apresentando lucros líquidos no final de cada ano, o que é ratificado pelos documentos acostados aos IDs 60573026 e 60573027. Assinale-se que o prejuízo apresentado pela empresa no ano de 2023 e informado ao ID 60573028 não impediu a apuração de uma margem positiva no referido período (IDs 60573025 e 60573026). Apesar de a nota explicativa elaborada ao ID 60573029 narrar que “As receitas no ano de 2023 foram de R$ 1.470.959,32, representando uma queda de 40% em relação ao ano anterior, impactadas principalmente por concorrência na região”, essa informação não demonstra que a constrição seja, no momento, hábil a inviabilizar o exercício da atividade empresarial da Agravante. Por outro lado, a despeito dessa circunstância, a penhora do faturamento da empresa no percentual de 30% (trinta por cento) constitui medida por demais onerosa, capaz de embaraçar a própria efetividade do objetivo perseguido no feito executivo, que é a obtenção do crédito a que o Agravado faz jus. Nesse contexto, com fulcro no princípio da menor onerosidade estabelecido no art. 805 do CPC/15, o valor da constrição deve ocorrer no montante de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento da empresa. Impende, por fim, consignar que o não aperfeiçoamento do ato citatório em relação à Devedora Maria Luzia de Paula Marques, avalista do título (ID 175841114 do processo principal), não obsta, a priori, o prosseguimento do feito executivo em relação aos demais codevedores, mormente diante da autonomia do prazo para a oposição de embargos do devedor. Assim, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para reduzir a penhora ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto mensal da empresa Executada, consoante parâmetro consignado na r. decisão impugnada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator